Tribunal: TJBA
Processo: 8000164-88.2024.8.05.0253
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000164-88.2024.8.05.0253

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TANHACU

Advogado(s)
:

APELADO: CERGIO CAITANO DE SOUSA e outros (16)

Advogado(s)
:
MARINO ALVES MARINHO, LIDIA BONFIM MARINHO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INCENTIVO FINANCEIRO PREVISTO EM LEI LOCAL. INTERRUPÇÃO INJUSTIFICADA DOS PAGAMENTOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação ajuizada por servidores públicos municipais, condenando o Município ao pagamento de incentivo financeiro vinculado ao Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde (PQA-VS), instituído pela Lei Municipal nº 410/2015, bem como ao depósito de valores de FGTS referentes ao período de 01.01.2005 a 30.11.2007.

O apelante alegou ausência de direito adquirido, afirmando que os pagamentos estavam condicionados a metas e repasses da União.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o Município é obrigado a pagar o incentivo financeiro previsto no art. 3º da Lei Municipal nº 410/2015 aos servidores da Vigilância em Saúde, mesmo diante da alegada ausência de repasse federal; e

(
ii
) saber se há ilegalidade na interrupção dos pagamentos nos anos de 2020 a 2024, mesmo com a continuidade do vínculo funcional dos autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A legislação local estabelece o pagamento obrigatório de 60% dos recursos do PQA-VS aos servidores da Vigilância em Saúde que tenham exercido suas funções por, no mínimo, 12 meses ininterruptos.

5. Restou comprovado que os autores exercem funções vinculadas ao programa e que recebiam regularmente a verba até 2019, inclusive com decisão judicial favorável para o ano de 2020.

6. O Município não apresentou provas da ausência de repasses federais ou do descumprimento das metas que justificassem a suspensão dos pagamentos entre 2020 e 2024.

7. A ausência de impugnação específica e
a
revelia acarretam presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, nos termos do art. 344 do CPC.

8. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, havendo previsão legal e atuação do servidor nas atividades do programa, o não pagamento sem justificativa válida enseja inadimplemento por parte da Administração.

9. Correta a sentença ao aplicar a sistemática de atualização e juros da EC nº 113/2021 e fixar os honorários conforme o art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. A Administração Pública deve realizar o pagamento do incentivo financeiro instituído por legislação municipal, vinculado ao desempenho de função específica, quando não demonstrada causa legal para sua suspensão. 2. A ausência de comprovação do repasse federal não pode ser oposta ao servidor, quando não demonstrado pela Administração o descumprimento das metas ou a inexistência dos recursos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; CPC,
arts
. 344 e 85, § 4º, II; EC nº 113/2021; Lei Municipal nº 410/2015, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação Cível nº 0001234-56.2021.8.05.0001, Rel. Des. Fulano de Tal, j. 14.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8000164-88.2024.8.05.0253
, em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO
DE TANHAÇU
e Apelado
CÉRGIO CAITANO DE SOUSA
(sic)
e outros.

ACORDAM
os Magistrados componentes da Turma Julgadora da
Primeir
a Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,
data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA